Tribunal: TJES
Processo: 5004996-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAOLLO DA SILVA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que
“a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(STJ - AgInt no REsp: 2049880 SE 2023/0025742-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

II.
Na espécie, a dívida executada atingiu a quantia de R$ 499.585,72 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), sendo bloqueado na conta bancária do Recorrente, enquanto devedor solidário, o valor de R$ 9.489,77 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), cujo montante não se revela capaz de subtrair do devedor a dignidade, eis que lista despesas de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ostentando alto padrão de vida, inclusive, a teor da natureza de suas despesas e do cartão de crédito com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que afasta a probabilidade do direito invocado, alusivo à ilegalidade do bloqueio da referida quantia em sua conta bancária.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PAOLLO DA SILVA GONÇALVES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em desfavor da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - ES
, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(
Processo n° 0020951-57.2013.8.08.0035
)

ajuizada

pelo Recorrido
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, em desfavor do Recorrente e de
INTERPORT LOGISTICA LTDA
e
FLÁVIO DE CAMPOS GONÇALVES
, cujo
decisum
houve por bem deferir o pleito de bloqueio de valores dos Requeridos, recaindo sob a conta bancária do Recorrente.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese,
(I)
a incompetência absoluta do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - ES para o conhecimento e processamento dos autos de origem, porquanto
“a operação de bloqueio de dinheiro na conta corrente do agravante, consta no Plano de Recuperação Judicial da Interport Logística LTDA, nos autos da Recuperação Judicial, Proc. n. 0003175-14.2012.8.08.0035, da Vara de Recuperação Judicial e Falências de Vitória/ES”,
bem como que
(II)
“
Na forma do art. 833, inc. IV, do CPC, SÃO IMPENHORÁVEIS os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao SUSTENTO do devedor e de sua família”
, enfatizando, ademais, que
(III)
“
Embora o bloqueio corresponda a menos de 2% (dois por cento) do valor histórico da execução, vem impossibilitando o agravante de honrar com os compromissos financeiros que garantem condições mínimas de subsistência para seu núcleo familiar, como o pagamento de contas de luz, internet, a escola de sua filha, a faculdade de seu filho, o condomínio em que reside com sua família, a compra de alimentos, as faturas de cartão de crédito, bem como, outras responsabilidades mensais essenciais para a dignidade do ser humano”
.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que o Recorrente busca a atribuição de efeito suspensivo em razão da Decisão que deferiu o pleito de penhora de valores, recaindo sob numerário contido em sua conta bancária, onde recebe seus rendimentos, alegando, inicialmente, a incompetência do Magistrado de Primeiro Grau e, sucessivamente, a impenhorabilidade dos seus rendimentos.

Com efeito, a
Súmula nº 581, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
"A
recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas
contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Neste particular, impõe-se, a propósito, trazer à colação, recente precedente da
Corte de Superposição
em situação análoga à debatida no presente Recurso,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
.

4.
A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

5.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Na hipótese, a demanda em epígrafe [
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(
Processo n° 0020951-57.2013.8.08.0035
)], tramita em desfavor do Recorrente, enquanto devedor solidário, por garantia cambial de negócio jurídico firmado entre o Exequente, ora Agravado e a pessoa jurídica em Recuperação Judicial, logo, tratando-se de terceiro devedor,
falece superfície a pretensão que visa atribuir competência ao juízo falimentar
.

Ademais, verifico que a referida
matéria encontra-se preclusa
, porquanto afastada na Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo n 0036373-72.2013.8.08.0035), cujo
decisum
transitou em julgado.

No tocante à objetivada impenhorabilidade, cumpre destacar a norma legal preconizada no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 833.
São impenhoráveis:

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

A propósito da matéria objeto de controvérsia, revelam-se despiciendas maiores digressões, porquanto a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que
“
a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”
(
STJ
- AgInt no REsp: 2049880 SE 2023/0025742-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

Na hipótese dos autos, a dívida executada atingiu o valor de R$ 499.585,72 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), sendo bloqueado na conta bancária do Recorrente, enquanto devedor solidário, R$ 9.489,77 (nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), montante que, a meu sentir, não se revela capaz de subtrair a dignidade da pessoa humana afeta ao Recorrente.

Isto porque, a despeito de o Recorrente apresentar comprovante de que aufere “PRO LABORE” de R$ 2.982,97 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), certo que é lista despesas apresentada, compreendendo aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), revelando-se plausível admitir que o Recorrente omite seus reais ganhos financeiros, notadamente considerando que ostenta alto padrão de vida, consoante, inclusive, evidencia o universo de despesas face ao cartão de crédito, com limite R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse passo, ausente a efetiva e comprovada demonstração relacionada à alegada hipossuficiência da mencionada condição financeira do Recorrente, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, alusivo à objetivada declaração de ilegalidade do bloqueio dos valores em sua conta bancária, tampouco iminente risco, eis que as evidências constantes nos autos militam em prol da compreensão de que o Recorrente possui alta renda, logo, a penhora não possui o condão de lhe retirar a dignidade, devendo ser preservada incólume, por seus próprios fundamentos.

Isto posto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo e ativo ao Recurso.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que a rejeição da alegada incompetência do Juízo
a quo
, revela-se impositiva, porquanto aplicável à espécie a Súmula nº 581,
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
"
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
",
outrossim, porque de acordo a jurisprudência da Corte de Superposição,
“
a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”
(
STJ
- AgInt no REsp: 2049880 SE 2023/0025742-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023).

No tocante ao bloqueio de valores, igualmente, a Decisão não merece reparo, na medida em que o Recorrente é solidariamente devedor de R$ 499.585,72 (quatrocentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e o bloqueio de
R$ 9.489,77 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), em sua conta bancária,
não se revela quantia capaz de subtrair-lhe a dignidade, eis que lista despesas de R$ 12.000,00 (doze mil reais), portanto, ostenta alto padrão de vida, a teor da natureza de suas despesas e do cartão de crédito com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), logo, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, alusivo ao pretenso reconhecimento de ilegalidade do bloqueio do referido valor em sua conta bancária.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.